Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARE 848.107/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO NESTA CORTE. ADEQUAÇÃO.
I - A suspensão do agravo em execução penal que discute a questão do marco inicial da prescrição da pretensão executória, atende em boa medida o objetivo precípuo do reconhecimento da repercussão geral da questão pelo col. STF, evitando a prolação de decisões divergentes da posição que vem se formando naquela Corte, bem assim o envio de grande número de recursos extraordinários para julgamento.
II - Agravo regimental conhecido e desprovido.